Tribunal: TCU
Processo: 023.587/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do item 9.2 do Acórdão 1285/2018-Plenário, em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município de Palmeirais/PI com oriundos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.2 do Acórdão 1285/2018-TCU-Plenário , em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município de Palmeirais/PI com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Antônio Ribeiro de Sousa Almeida (CPF XXX.114.653-XX, ex-prefeito do Município de Palmeirais/PI), de Monteiro e Filho Advogados S/C (CNPJ 35.542.612/0001-90) e João Azêdo Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de Palmeirais/PI, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis Valor original (R$) Data da ocorrência Marcos Antônio Ribeiro de Sousa Almeida e Monteiro e Filho Advogados S/C 1.704.969,20 7/12/2016 Marcos Antônio Ribeiro de Sousa Almeida e João Azêdo Brasileiro Advogados Associados 1.704.969,20 7/12/2016 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Marcos Antônio Ribeiro de Sousa Almeida (CPF XXX.114.653-XX), ao escritório Monteiro e Filho Advogados S/C (CNPJ 35.542.612/0001-90) e ao escritório João Azêdo Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis; ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, diante da existência de pendência de apreciação do Agravo de Instrumento 0035894-47.2015.4.01.0000 naquele juízo; bem como ao Município de Palmeirais/PI e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.